Tribunal: TJMT
Processo: 1043931-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043931-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 009.444.231-24 (APELADO), DANILA TEREZA COELHO LANNES PAULA SOUZA - CPF: 531.281.331-15 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), DEIVID ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 364.626.868-98 (APELANTE), DEIVID ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 364.626.868-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Correção de data.
Embargos
acolhido
s
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos para corrigir erro material no acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a responsabilidade da plataforma Mercado Livre por danos decorrentes de fraude.

2.
Pedido de retificação da data da citação, equivocadamente registrada como 19/12/2021, quando o correto é 19/12/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em

v
erificar se é cabível a correção de erro material quanto à data da citação por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. O erro material é passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando evidenciado equívoco objetivo, como datas, nomes ou dispositivos legais.

5. Constatado que a referência à data de citação como 19/12/2021 decorreu de erro de digitação, cabível a retificação para 19/12/2022, sem modificação do mérito do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material.

Tese de julgamento:
"
É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração quando evidenciada inexatidão objetiva quanto à data da citação
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.889.181/SP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
o

10
43931
-
61
.20
2
2
.8.11.00
41

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Recurso de Embargos de Declaração o
posto p
or
E
.Bazar.com.br Ltda.
em virtude d
o acórdão
anexad
o
no ID
278877362
, alegando erro material.

Aduziu que o erro material diz respeito
à data da citação. Afirma que foi citada em 19/12/202
2
; no entanto, por erro de digitação, o acórdão constou: 19/12/202
1
.

Nas contrarrazões, a Embargada expressamente concordou com os Embargos, sobretudo porque o
erro afeta o marco inicial de correção monetária e juros, sendo

relevante para o cálculo da condenação
(ID 280146390)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os
e
rros materiais passíveis de correção, pela via dos embargos de declaração, são aqueles compreendidos como meros equívocos ou
inexatidões relacionadas
a aspectos objetivos como, por exemplo, cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Configura-se o erro material, geralmente, em face de erros de digitação, de citação ou de inserção
equivocada de alguma expressão, legislação, entre outras possibilidades. A propósito:
EDcl
no REsp 1.388.188/RJ,
Rel
. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
29/11/2016;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.948.064/RJ, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
29/4/2022;
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1 .367.654/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
28/4/2022;
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no RMS 53.280/PI,
Rel
. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
DJe
7/12/2020.

3. Corrigem-se os seguintes erros materiais: (i) nas referências feitas ao período de "maio a outubro de 2009", o correto é de "maio a outubro de 2008"; (
ii
) quanto ao fundamento legal da extinção do crédito tributário, então digitado "art. 154, V, do CTN", o correto é "art. 156, V, do CTN.

4. Embargos de declaração acolhidos, para correção de erro material.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1889181 SP 2020/0204306-3, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)
.

No caso,
a Primeira Câmara de Direito Privado,
sob minha
relato
ria
, deu provimento ao recurso de apelação da
Embargante e
reconhece
u
a responsabilidade da plataforma Mercado Livre pelos danos materiais e morais causados em razão da fraude sofrida
.

Em resumo
, h
á consenso entre as partes sobre a necessidade de correção da data da citação para
19/12/2022
, o que deve ser acolhido
,
via embargos de declaração
,
por se tratar de erro
de digitação
evidente
, uma vez que o aresto considerou a data de 19/12/2021
.

Di
to isso, sem de
longas, é de rigor a correção do ano da citação (19/12/2022), sanando-se o erro material para retificar a data da citação nos trechos pertinentes do acórdão
,
sem alteração dos fundamentos e do resultado da decisão
, que foi o provimento ante a
falha na segurança na plataforma de compras
.

D
ito isso,
acolho

os
Aclaratórios
para corrigir o erro material
, a fim de que a data de citação seja: 19/12/2022
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025